Tribunal: TCU
Processo: 010.674/2017-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a pedido de reexame interposto pela embargante contra decisão que julgou sua aposentadoria ilegal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração opostos por Maria Inez Gazzone Araújo em face do Acórdão 6783/2019-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos artigos 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer dos embargos de declaração, ante o não preenchimento de um dos requisitos aplicáveis à espécie, dada a sua intempestividade; 9.2. dar ciência deste acórdão à embargante e à Gerência Executiva do INSS em Cascavel/PR.